Tribunal: TJPA
Processo: 0012367-18.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012367-18.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MAURILIO WENDEL DA SILVA OLIVEIRA - Def. Púb ARQUISE JOSÉ MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA
1)
Nos crimes patrimoniais as palavras das vítimas, quando seguras e coesas, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª sessão de plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e sete de julho e três de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAURILIO WENDEL DA SILVA OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 5º Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II, do CP, à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de 211 (duzentos e onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que, no dia 30/06/2016, por volta das 02h00, em Ananindeua, no bairro Águas Lindas, o apelante, na companhia de outros três indivíduos, invadiu a casa da vítima Evanildo Andrade, e mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraíram diversos objetos de valor, e empreenderam fuga em uma motocicleta que estava na garagem do imóvel. (02 celulares, 02 relógios, R$200,00, 01 mochila cheia de roupas, 01 pneu de carro, 02 capacetes, 01 motocicleta Honda pop 100, 01 notebook marca hp e 02 televisores)

Conta, ainda, que, após algumas horas, policiais civis foram acionados, receberam as características dos assaltantes, e lograram êxito em encontra-los. Os denunciados então, levaram os agentes da polícia à uma construção velha, onde fora recuperado parte dos objetos roubados, sendo o Apelante e seu comparsa José Idivaldinho Damasceno Borges Júnior denunciados por violação ao disposto no art. 157, §2º, I e II do CP, pois os outros dois agentes não foram identificados.

Nas fls. 24 v., foi suspenso o processo em relação ao comparsa acima especificado, com fulcro no art. 366 do CPP.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou a absolvição, argumentando que não restou comprovada sua participação no delito em questão, requerendo a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procurador de Justiça CLAUDIO BEZERRA DE MELO manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
IMPROVIMENTO
.

Os autos me vieram conclusos em 25/05/2017.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I) DA ABSOLVIÇÃO:

De início, o recorrente sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e inaptas a sustentar a condenação, tendo em vista que não conseguem comprovar a autoria delitiva. Destaco não assistir razão ao recorrente, conforme passo a demonstrar:

Em que pese o lapso temporal, entre a data do fato (30/06/2016) e o depoimento prestado em juízo (17/10/2016), a vítima foi segura e precisa em seu depoimento, narrando com riqueza de detalhes a ação delituosa, vejamos:

Em juízo, a vítima
Evanildo Andrade
afirmou, que:
¿que tudo aconteceu em sua residência, por volta das 02h00 da manhã, que estavam dormindo, que ouviu um barulho na janela da casa (...) que foram cinco assaltantes (...) que apontaram uma arma para a cabeça do seu filho, que eles portavam um revólver, que ficaram cerca de uma hora em sua residência (...) que reconhece o apelante, que o apelante conhecia a sua, que ele era de confiança, que foi apelante quem arquitetou o assalto, que o depoente viu pelas câmeras de um vizinho, que o recorrente ficou do lado de fora como ¿vigia¿ (...) que seus filhos ficaram traumatizados (...)¿

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono, verbi gratia, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1.
No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que amapararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado,

ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstância em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ. (...) (AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Vale lembrar que o apelante foi preso em flagrante delito, sendo que ele foi quem conduziu a polícia ao encontro de parte dos objetos roubados.

Destaca-se, ainda, que em seu depoimento em juízo, o recorrente foi contraditório, ao primeiramente assumir a autoria delitiva, e depois mudar a sua versão dos fatos, negando a mesma.

Diante disso,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator